Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários de execução (ID: 62528925). O SINDIRETA não se opôs aos cálculos (ID: 62963084). O Distrito Federal, por sua vez, quedou-se inerte. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais, foi proferida decisão homologando os cálculos relativos aos honorários da execução e determinando a expedição de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 69568361). Posteriormente, o Distrito Federal manifestou sua discordância em relação aos cálculos da Contadoria Judicial e apresentou as planilhas elaboradas pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, apontando uma diferença de R$ 1.319,23, em relação aos cálculos da Contadoria Judicial (IDs: 70009507-70009508-70014609). Devidamente intimado, o SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos apresentados pelo DF e requereu a imediata expedição da ordem de pagamento (ID: 70518060). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos novos cálculos acostados aos autos pela parte executada, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, revogo a decisão de ID: 69568361 e, por conseguinte, homologo os cálculos de ID: 70009508. Preclusa esta decisão, expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR